Tribunal: TJSP
Processo: 2312161-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar – Imóvel arrematado para fins de quitação de crédito concursal – Alegação de que o ITBI deve ser recolhido com base no valor de mercado do imóvel, apontado em laudo pericial, e não sobre o valor da dívida quitada – Cabimento – Presentes elementos de convicção suficientemente seguros, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar – Imóvel arrematado para fins de quitação de crédito concursal – Alegação de que o ITBI deve ser recolhido com base no valor de mercado do imóvel, apontado em laudo pericial, e não sobre o valor da dívida quitada – Cabimento – Presentes elementos de convicção suficientemente seguros, para deferimento parcial da liminar – Imposto que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU e nem ao valor da dívida quitada – Aplicação das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Correção monetária devida a contar da transação até a quitação do ITBI, por se tratar de mera recomposição da moeda – Pedido de imediata averbação de transferência da propriedade do imóvel indeferido, por implicar em risco de irreversibilidade da medida – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.